Tribunal: TJBA
Processo: 8028805-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028805-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAFAELA BARBOSA BAIAO

Advogado(s)
:
MATHEUS DOS SANTOS MALANDRA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROUBO DURANTE CORRIDA EM APLICATIVO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de assalto ocorrido durante corrida realizada por meio da plataforma da requerida
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
A sentença afastou a responsabilidade da empresa sob o fundamento de que não houve comprovação de falha na prestação de serviços pela empresa, não sendo atribuíveis à plataforma danos causados por ato de violência e criminosos.

2. A apelante sustenta que a requerida falhou na prestação do serviço ao não adotar medidas de segurança para evitar o crime, além de ter inativado indevidamente sua conta na plataforma sem aviso prévio. Requer a reforma da sentença para reconhecimento da responsabilidade da ré e condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar:
(i) se a empresa requerida responde civilmente pelos danos sofridos pela apelante em decorrência do assalto praticado por terceiro durante corrida em sua plataforma;
(ii) se houve falha na prestação do serviço ao se desativar temporariamente a conta da apelante sem justificativa plausível; e
(iii) se há fundamento para condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, regendo-se pelas disposições do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90)
, notadamente pelos artigos 2º e 3º, aplicando-se a responsabilidade objetiva da fornecedora nos termos do artigo 14.

5. Contudo, a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
e dos Tribunais Estaduais reconhece que o roubo praticado por terceiro durante a prestação do serviço constitui
fortuito externo
, afastando a responsabilidade da plataforma digital por ausência de nexo causal. O evento criminoso extrapola a esfera de previsibilidade e ingerência da empresa requerida, a qual não possui controle sobre a segurança pública e tampouco pode ser responsabilizada por fatos que escapam à sua atividade-fim.

6. Quanto à suspensão temporária da conta da autora, os autos demonstram que a medida decorreu de protocolo de segurança, sendo posteriormente revertida sem maiores prejuízos, o que afasta a tese de falha na prestação do serviço ou de violação aos direitos da consumidora.

7.
Dessa forma,
não se verifica conduta ilícita da requerida que justifique a condenação por danos morais ou materiais
, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso
desprovido.

Tese firmada:
"O roubo praticado por terceiro durante corrida realizada em plataforma digital de transporte configura fortuito externo, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade civil da empresa intermediadora do serviço."

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8028805-37.2022.8.05.0001
, em que é apelante
RAFAELA BARBOSA BAIAO
e apelada
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça